Tribunal: TJSP
Processo: 1502848-66.2018.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1502848-66.2018.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
EDVALDO ARAGÃO, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502848-66.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 17983-E
2
7a Câmara Criminal
Embargos de Declaração no 1502848-66.2018 Guarujá
Embargante: Edvaldo Aragão
Voto no 17983-E
Embargos
de
Declaração

omissão

inocorrência - manifestamente protelatórios

Questões
abordadas
expressas,
em
sua
integralidade e com a devida fundamentação, no
Acórdão
embargado

Inadmissão
dos
declaratórios

Embargos
de
Declaração
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos por
EDVALDO ARAGÃO, em face do Acórdão de fls. 193/197, que negaram
provimento aos recursos, por votação unânime.
Minuta às fls. 2/4 do incidente. Pugna a correção
de omissão e contradição quanto a fundamentação na dosimetria da pena,
regime prisional e possibilidade de substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
É o relatório.
Inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão, mostrando-se os declaratórios como
manifestamente protelatórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502848-66.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 17983-E
3
A questão levantada pela defesa técnica foi
expressamente analisada pelo Acórdão embargado, de modo a evidenciar
que se tratam os embargos de declaração com o único propósito de
rediscutir a fundamentação e a conclusão, ou, talvez, para “garantir” a
interposição de eventual recurso especial com prequestionamento.
Não obstante, prejuízo não haverá ao embargante
de qualquer maneira, nos termos do art. 1.025 do CPC. Fato é que os
embargos de declaração não se prestam para se copiar e colar Acórdão
embargado quando este já se mostra suficientemente apto a interposição
de recursos extraordinários.
Ante o exposto, por meu voto, rejeito os embargos
de declaração.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator